Tribunal: TJSP
Processo: 1026724-12.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito da repercussão geral - Hipótese que se amolda ao Tema n. 487/STF – Suspensão de todos os recursos extraordinários.
Agravo não provido.